Tribunal: STF
Processo: AP 1983
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de ADELIR ZOZ (CPF n° 657.939.279-72), em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 9/5/2025, foi encerrado o interrogatório do réu e as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP). 



    Ultimada a fase de alegações finais, os autos foram encaminhados à Presidência desta Corte para inclusão em pauta de julgamento (eDoc.149).



    Em Sessão Virtual realizada entre 28/11/2025 a 5/12/2025, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a presente ação penal, condenando o réu ADELIR ZOZ, em concurso material (CP, art. 69), a: (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do do artigo 44, § 2º, do Código Penal, pela pena restritiva de direitos (eDoc. 163).



    O acórdão condenatório encontra-se pendente de publicação.



    Em 15/12/2025, a Defesa de ADELIR ZOZ solicitou autorização para comparecer à missa natalina, que ocorrerá no dia 24/12/2025, na Igreja Matriz Nossa Senhora dos Navegantes, situada na Rua Camilo de Oliveira, nº 130, destacando que “a missa tem previsão de encerramento à 00h (meia-noite), motivo pelo qual o acusado pretende permanecer no local até o término da celebração” (eDoc.161).



    É o relatório. DECIDO. 



    Em 2/3/2023, foi concedida a liberdade provisória a ADELIR ZOZ, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão (PET 10.820/DF), dentre elas a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia”.



    A situação é excepcional e verifico que, de fato, é razoável e adequada a autorização para que o requerente possa participar da celebração religiosa natalina. O evento ocorrerá na Igreja Matriz Nossa Senhora dos Navegantes, situada na Rua Camilo de Oliveira, nº 130, Balneário Barra do Sul/SC. 



    Não se verificam, ainda, quaisquer outras violações das medidas cautelares impostas nestes autos.



    Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento do réu ADELIR ZOZ, no dia 24/10/2025, para participar da missa natalina, que ocorrerá no dia 24/12/2025, na na Igreja Matriz Nossa Senhora dos Navegantes, situada na Rua Camilo de Oliveira, nº 130, Balneário Barra do Sul/SC, durante o período estritamente necessário ao deslocamento para a celebração do evento religioso, a ser realizado entre 22h e 0h.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Araquari/SC, para conhecimento e acompanhamento.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente